Tribunal: TJSP
Processo: 1015850-39.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ÂMBITO DA PREVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A responsabilidade securitária deve ser interpretada nos estritos termos da cláusula que a define, não comportando interpretação extensiva. O aparecimento de moléstia

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ÂMBITO DA PREVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A responsabilidade securitária deve ser interpretada nos estritos termos da cláusula que a define, não comportando interpretação extensiva. O aparecimento de moléstia profissional, como consequência das atividades normais da obreira, não guarda relação com a espécie de sinistro objeto de cobertura, que tem previsão para o caso de morte ou invalidez total e permanente não decorrente de doença profissional. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 17% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015850-39.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MÔNICA MONTEIRO
SARTIN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1015850-39.2015.8.26.0071
Comarca:BAURU 3a Vara Cível
Juiz: Marcelo Andrade Moreira
Apelante: Mônica Monteiro Sartin
Apelados: Bradesco Vida e Previdência S.A. e Itaú Seguros S/A
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ.
MOLÉSTIA
PROFISSIONAL.
HIPÓTESE
NÃO
ENQUADRADA NO ÂMBITO DA PREVISÃO CONTRATUAL.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A responsabilidade
securitária deve ser interpretada nos estritos termos da cláusula
que a define, não comportando interpretação extensiva. O
aparecimento de moléstia profissional, como consequência das
atividades normais da obreira, não guarda relação com a espécie
de sinistro objeto de cobertura, que tem previsão para o caso de
morte ou invalidez total e permanente não decorrente de doença
profissional. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 17% do
valor da causa.
Voto no 44.634
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida proposta
por MÔNICA MONTEIRO SARTIN em face de BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa,
com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 3 -
Inconformada, apela a demandante, aduzindo que o fato de a
incapacidade laboral e funcional ser parcial e decorrente de doença ou
acidente do trabalho (LER), por si só, não exclui o direito a indenização
securitária. No contrato celebrado com a Itaú Seguros estão previstas as
coberturas por invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez
permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente
total por doença (fl. 130-131). Argumenta que a invalidez a ser considerada
para fins de concessão da indenização securitária no contrato de seguro de
vida em grupo, é aquela que incapacita o segurado para o exercício da
atividade profissional que até então desenvolvia, e que lhe garantia o
sustento, sob pena de enriquecimento ilícito da seguradora, que não pode
exigir completa invalidez para toda e qualquer atividade, inclusive perda da
autonomia do segurado. Sustenta que a LER/DORT e as lesões
decorrentes de microtraumas cumulativos configuram o acidente definido na
apólice, pois para fins securitários, equipara-se a acidente o evento
debitado a microtraumatismo. Alega que são abusivas as cláusulas 2.1.1,
3.3.3.1, itens de “a” a “h”, devendo ser declaradas nulas, por excluírem do
conceito de acidente pessoal as doenças profissionais e as lesões
decorrentes de esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos como
LER, DORT e LTC.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido, com alegação preliminar de inépcia da inicial, inovação recursal
e descumprimento do princípio da dialeticidade, por parte da corré Itaú
Seguros S/A. Há isenção de preparo.
Em julgamento anterior, esta Turma Julgadora acolheu o
inconformismo da autora, para reconhecer a presença de vício processual,
ante a falta de realização de perícia, em virtude do que foi determinado o
retorno dos autos ao Juízo de origem, para a realização da prova (fls.
416/420).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 4 -
É o relatório.
2. Primeiramente, não encontra razão de ser a alegação
voltada ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade.
Em suas razões recursais, a apelante cuidou de questionar
os fundamentos da decisão, procurando demonstrar o seu desacerto. É o
que basta para se reconhecer que foi suficientemente atendido o
mencionado princípio, não havendo razão para falar em vício de forma.
Não há que se falar ainda, em inovação recursal, diante do
conteúdo das razões de recurso. Não existe óbice, portanto, à formulação
do juízo de mérito, que se segue.
O pedido condenatório é fundado em contrato de seguro de
vida em grupo, objetivando-se o pagamento de prestação, sob a afirmativa
de que a autora apresenta incapacidade permanente, como resultado de
doença profissional, justamente uma das hipóteses de cobertura.
A sentença acolheu a tese das seguradoras, reconhecendo
que a autora não tem direito à pretendida prestação, por não estar
configurado o sinistro, e esse é justamente o ponto central da análise a ser
desenvolvida.
A solução da lide decorre necessariamente da constatação
da existência, ou não, de incapacidade total e permanente, e se esta se dá,
ou não, em virtude de doença considerada de origem profissional.
Na verdade, a relação entre as partes é de cunho
rigidamente contratual, o que determina sejam observadas, para os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 5 -
de indenização, apenas as cláusulas pactuadas por elas e constantes do
instrumento respectivo.
Segundo o teor das apólices, a cobertura compreende os
casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e
invalidez funcional permanente total por doença (fls. 16/19 - Bradesco) e, morte
acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional
permanente por doença (fls. 130/132 Itaú).
O laudo pericial permite concluir que a autora apresenta
incapacidade parcial e permanente, nos seguintes termos:
“6. CONCLUSÃO
Podemos concluir, portanto, que os achados de exame
físico estão em conformidades com os sintomas relatados e
estabelecem nexo com a condição patológica deflagrada na presente
perícia com caracterização de incapacidade parcial permanente.
Não há como afirmar com certeza, haver nexo entre os
sintomas relatados com a atividade laboral exclusivamente. Nem há
como caracterizar os sintomas e os achados patológicos com evento
deflagrado em data estabelecida ou por fator externo súbito,
involuntário ou violento. Também não há como caracterizar
incapacidade total e definitiva à toda e qualquer atividade laboral. E o
trabalho certamente contribuiu como fator de agravo.
Também não há enquadramento as situações e pontuações
na modalidade de Invalidez Funcional, Permanente e total por
Doença”.
E acrescentou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 6 -
“5. Discussão
Analisando a história relatada pela autora, a documentação
exibida nos autos e encaminhadas ao IMESC, em correlação com o
exame físico e os exames subsidiários pela pericianda, pode-se
concluir que se trata de portadora de tendinopatia úmero-radio-ulnar e
gleno-umeral que causou alteração de hábitos cotidianos por período
superior a 30 dias e incapacidade laboral por igual período. Restando
ausência de sequelas funcionais e dor crônica referida.
Entendido por deficiência (perda ou anormalidade na
estrutura ou função anatômica, fisiológica ou psicológica de um órgão
ou sistema). Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 1981.
Pelas características dos sintomas relatados em correlação
com as funções laborais à que declara ter exercido podemos
considerar pertinente o diagnóstico de LER/DORT. Condição
multicausal precipitada por acúmulo de influências (atividade
musculoesquelética) que ultrapassa a capacidade de readaptação
dos tecidos moles envolvidos, normalmente relacionado a força
muscular empreendida, a postura incorreta, repetitividade dos
movimentos e ou compressão dos membros envolvidos.
A Bursite de ombro é a inflamação da Bursa subacromial e
subdeltoídea, esta provoca dor local que piora com a mobilização do
ombro. Comumente secundária a um processo inflamatório ou
degenerativo, podendo ocorrer após um trauma. A apresentação
clínica é semelhante a da tendinite do supra espinhoso, com dor
intermitente. E os tratamentos conservadores geralmente são
resolutivos, em casos crônicos o tratamento cirúrgico pode ser
considerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 7 -
O Manguito Rotador é formado pelos tendões: supra e infra
espinhal, subescapular e redondo menor. Estes mantêm estável e
contida a cabeça do úmero na cavidade glenóide. O tratamento
cirúrgico está indicado quando há lesão grave (lacerações) que não
se curem em 6 meses.
Os achados pelos métodos de imagem, são condizentes
com os sintomas relatados e com os achados de exame físico.
Não há caracterização de doença ou perturbação de ordem
psiquiátrica.
Não há sequelas ou alterações (deformidades) morfológicas
visualmente aparentes.
Encontra-se com independência completa e todas as
atividades de vida diária lhe são possíveis sem qualquer ajuda
externa. Consegue locomover-se, higienizar-se, banhar-se, cuidar
da própria aparência, vestir-se e usar sanitário. Tem pleno controle
urinário e fecal, integra-se socialmente, compreende, expressa-se,
resolve problemas e tem memória preservada.
Desta forma, com o que há disponível para análise há
caracterização de incapacidade parcial e permanente.
Podendo ser adaptada em funções com característica
sedentária, de conformidade com as suas limitações, evitando
esforços e sobrecarga sobre membros superiores, já que possui
adequado grau de escolaridade, sendo pessoa desenvolvida e
comunicativa o que faculta reabilitação profissional.
Constata-se capacidade física e laborativa reduzida em
termos de qualidade, quantidade e competitividade” (fls. 494/495).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 8 -
Em verdade, o mal de que padece a autora não identifica a
ocorrência de acidente, nos moldes estabelecidos no contrato.
Há de se observar que o problema apresentado,
diagnosticado como LER/DORT, gerador de incapacidade permanente e
parcial, cabendo, aqui, a discussão sobre se estaria, ou não, identificado um
caso de acidente pessoal.
Para esse efeito, cuidaram os contratos (Itaú Seguros S/A e
Bradesco Vida e Previdência S/A) de definir no que consiste o acidente
pessoal:
“É o evento, com data e hora perfeitamente caracterizadas,
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento,
causador de lesão física que, por si só e independente de toda e
qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte ou a
invalidez permanente, total ou parcial, do Segurado, ou que torne
necessário o seu tratamento médico. Incluem-se, também, nesse
conceito, os acidentes decorrentes de:
a) suicídio, ou sua tentativa, desde que praticados após
os dois primeiros anos de vigência do certificado individual;
b) ação da temperatura do ambiente ou influência
atmosférica, quando a elas o Segurado ficar sujeito em decorrência
de acidente pessoal coberto;
c) escapamento acidental de gases e vapores;
d) seqüestros e tentativas de seqüestros; e
e) alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral,
de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou
luxações, radiologicamente comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 9 -
2.1.1 Excluem-se do conceito de acidente pessoal:
a) as doenças (inclusive as profissionais), quaisquer que
sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou
agravadas, direta ou indiretamente, por acidente pessoal, ressalvadas
as infecções, os estados septicêmicos e as embolias resultantes de
ferimento visível, decorrentes de acidente coberto;
b) as intercorrências ou complicações conseqüentes da
realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos não
decorrentes de acidente pessoal coberto;
c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou
facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou
que com eles tenham relação de causa e efeito, assim como as lesões
classificadas como:
lesão
por
esforços
repetitivos
-
LER,
doenças
osteomusculares relacionadas ao trabalho - DORT, lesão por trauma
continuado ou contínuo - LTC, ou as a elas similares que venham a ser
aceitas pela classe médicocientífica, bem como as suas
conseqüências póstratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer
tempo;
d) as situações reconhecidas por instituições de previdência
ou assemelhadas como “invalidez acidentária”, nas quais o evento
causador da lesão não se enquadre integralmente no conceito de
acidente pessoal, definido no item 2.1 destas Condições Gerais” (fl.
114).
...................

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 10 -
“Parágrafo 1o. Para efeito desta Cobertura de Invalidez
Permanente por Acidente, considera-se Acidente Pessoal o evento
com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito,
involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e
independente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do
Segurador, observando-se o seguinte:
1.1. Incluem-se no conceito de Acidente Pessoal: a) o
suicídio, ou a sua tentativa, desde que ocorrido após 2 (dois) anos de
vigência inicial da apólice; b) os acidentes decorrentes de ação da
temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o
segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; c) os
acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
d) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros;
e e) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais
da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente
por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.
1.2. Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: a) as
doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas,
ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou
indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados
septicêmicos e embolias, resultantes de ferimentos visível causado em
decorrência de acidente coberto; b) as intercorrências ou complicações
consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou
cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto; c) as lesões
decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços
repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de
causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas
como:
Lesão
por
Esforços
Repetitivos
(LER);
Doenças
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 11 -
Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares que venham a ser
aceitas pela classe médico-científica, bem como as consequências pós-
tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e d) as situações
reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas,
como 'invalidez acidentária', nas quais o evento causador da lesão não
se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por Acidente
Pessoal, definido no item 1.1. (fl. 228).
Assim, sob o prisma da invalidez por doença profissional,
constata-se que o contrato exclui o mal, de forma peremptória, do âmbito de
cobertura.
A narrativa da petição inicial não faz referência a um evento
específico, referindo-se apenas que “a autora trabalhava com
microcomputador, realizando movimentos rápidos e repetitivos com as
mãos ao digitar contratos e seus envolvimentos, pesquisas na internet,
SIGE, relatórios, dentre outros documentos, com volume de trabalho
excessivo a ser realizado durante a jornada de trabalho, passando a sofrer
de epicondilite medial á direita, tendinopatia do supraespinhal bilateralmente
e tendinopatia do tendão sub-escapular bilateralmente, além de possuir um
cisto artro sinovial dorso carpal á esquerda e contratura muscular.
Submetida a tratamento médico e fisioterápico no decorrer dos anos, a
autora não conseguiu ver melhora em seu quadro clínico, estando
incapacitada para o trabalho ....” (fls. 02/03).
Essa
situação
descrita,
com
o devido respeito ao
posicionamento contrário, não se amolda à hipótese prevista no contrato,
impossibilitando o reconhecimento do direito à indenização securitária
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 12 -
Enfim, tendo cunho estritamente contratual a relação das
partes e não se caracterizando uma hipótese de cobertura, inexiste
fundamento para autorizar a concessão da pretendida prestação securitária.
Note-se, que, versando a demanda sobre um contrato de
seguro, a responsabilidade da seguradora circunscreve-se apenas aos
danos oriundos de risco expressamente estipulado no pacto, ensejando
assim uma interpretação que não pode ser extensiva. Não se trata de
restringir o alcance do contrato, mas de lhe dar a estrita interpretação, nos
exatos limites do que convencionaram as partes, pois é em função disso
que a seguradora calculou o prêmio.
Por se tratar de uma indenização que encontra fundamento
contratual, tal deve ser imposta à seguradora, se houver plena identificação
entre o fato descrito pelo segurado e a hipótese prevista no contrato, e
neste caso, não foi o que ocorreu. Não há possibilidade, enfim, de se
ampliar a interpretação do contrato de seguro.
Não altera esse posicionamento a invocação das normas do
Código de Defesa do Consumidor, até porque não propiciam diferente
interpretação dos termos do contrato, cujos dizeres são suficientemente
claros e não comportam qualquer possibilidade de dúvida. Não há qualquer
vício nas cláusulas contratuais, portanto.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 17% do valor atualizado da causa, prevalecendo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1015850-39.2015.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44634 - 13 -
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator